Tribunal: TJMT
Processo: 0003189-12.2014.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003189-12.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AGNALDO DA SILVA ARRUDA - CPF: 024.831.031-38 (APELANTE), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), EMIRON ALVES DOS SANTOS - ME - CNPJ: 12.946.673/0001-18 (APELADO), LAURA CRISTINA SOUZA MADUREIRO - CPF: 988.215.471-91 (ADVOGADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0022-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003189-12.2014.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Agnaldo da Silva Arruda

Apelada
: Emiron Alves dos Santos - ME

E M E N T A

AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 90, DO CPC – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento e à extinção da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

Para as situações de desistência da ação, os honorários devem observar inicialmente a regra geral prevista § 2º do art. 85 do CPC, somente cabendo a aplicação do § 8º se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003189-12.2014.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Agnaldo da Silva Arruda

Apelada
: Emiron Alves dos Santos - ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Agnaldo da Silva Arruda em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação
de indenização por danos material e moral
que move contra Emiron Alves dos Santos - ME, homologou a desistência manifestada, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, se insurge aduzindo ser indevida a condenação em honorários, pois, instada a se manifestar acerca do pedido de desistência da ação, a ré/apelada deixou o prazo transcorrer
in albis
. Caso não seja o entendimento, defende que os honorários advocatícios foram fixados em patamar desproporcional, mormente considerando o valor da causa, pugnando pela minoração da quantia para o montante equivalente a um salário mínimo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 122916275).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003189-12.2014.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Agnaldo da Silva Arruda

Apelada
: Emiron Alves dos Santos - ME

V O T O

Cinge-se dos autos que
Agnaldo da Silva Arruda,

ajuizou ação de indenização por danos material e moral contra
Emiron Alves dos Santos – ME, aduzindo que, em setembro de 2013, encaminhou para a empresa demandada a máquina escavadeira hidráulica marca Caterpillar, modelo 323 DL, ano 2008, a fim de que fosse revisado o sistema eletrônico, além de outros itens listados na ordem de serviço n. 010273, sendo a máquina devolvida no dia 22.09.2019.

Afirmou que o equipamento foi levado para a fazenda e, após trabalhar por cerca de dois dias, o operador da máquina a encontrou totalmente queimada, com suspeita de incêndio decorrente de falha na parte elétrica, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Na decisão de saneamento, foi deferida a produção da prova pericial (id. 122916254, p. 05), contudo, após ser intimado para o pagamento dos honorários do perito, o autor apresentou manifestação, requerendo a desistência da ação (id. 122916259).

O douto magistrado
a quo
homologou a desistência manifestada, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante requer preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, se insurge aduzindo ser indevida a condenação em honorários, pois, instada a se manifestar acerca do pedido de desistência da ação, a ré/apelada deixou o prazo transcorrer
in albis
. Subsidiariamente, defende que os honorários advocatícios foram fixados em patamar desproporcional, mormente considerando o valor da causa, pugnando pela minoração da quantia para o montante equivalente a um salário mínimo, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Pois bem.
De proêmio
,
oportuno registrar que o apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, trazendo documentos aptos a demonstrar a sua condição de miserabilidade, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais (id. 124666656), razão pela qual,
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Visto isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.”

Acerca do tema, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“
A responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios prevista pelo art. 90, caput, do Novo CPC na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência
, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido,
mantém a regra consagrada no art. 26, caput, do CPC/1973:

cabe o pagamento à parte que praticou o ato que levou o processo a extinção
, tendo o novel dispositivo apenas incluído a renúncia como causa de extinção, não prevista no artigo revogado mas devidamente incluída pela melhor doutrina
560
.
Trata-se de consagração específica do princípio da causalidade
:
responde o autor por ter dado causa ao processo e depois desistido dele
ou renunciado ao direito material
; responde o réu por ter exigido do autor a propositura da ação e reconhecido seu pedido em juízo.”
(Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 341 - negritei)

Nesse passo, caso o processo termine em razão da desistência, as despesas devem ser custeadas pela parte autora, salvo se a desistência for parcial, caso em que as despesas incidirão proporcionalmente.

In casu
, verifico que o apelante formulou pedido de desistência total da ação após a citação da empresa demandada e a apresentação da contestação, atraindo a incidência do art. 90, do CPC.

Desse modo, não há como afastar o fato de que o apelante deu causa ao ajuizamento e à extinção da presente demanda, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DAO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - VERBA HONORÁRIA DEVIDA - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS A SEREM SUPORTADOS PELA EXEQUENTE- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO ADESIVO – PEDIDO DO EXECUTADO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSOPRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

Aquele que formula pedido de desistência e deu causa à propositura da ação, responde pelas despesas decorrentes. Inteligência do artigo 90 do CPC. (...)
”
(TJMT, RAC n. 0001168-19.2007.8.11.0096, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.09.2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. -
Dispõe o art. 90 do Código de Processo Civil que proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu - Sem prejuízo da sucumbência estabelecida pelo CPC, deve-se observar, na fixação de honorários, o princípio da causalidade, segundo o qual quem dá causa ao processo arca com os encargos dele decorrentes - São devidos honorários em ação ordinária de cobrança em que a desistência do autor se deu em momento posterior à formação da relação jurídico processual pela citação
.”
(TJMG, RAC n. 10000212730485001, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 12.04.2022 - negritei)

É de bom alvitre destacar que, conforme a jurisprudência do c. STJ, se o pedido de desistência for formulado após a ocorrência da citação, conforme se verificou na espécie, o autor deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, confira:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4.
O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação
. Precedentes.

5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1819876 SP 2019/0049568-0, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.10.2021 - negritei)

Nesse passo, considerando que no caso em apreço o pedido de desistência foi formulado após a citação e apresentação da contestação pela parte apelada, tenho que andou bem o douto magistrado ao condenar o autor/apelante no pagamento dos honorários advocatícios, razão pela qual a sentença merece ser mantida neste ponto.

Visto isso, no tocante ao parâmetro utilizado para a fixação de honorários, ressalto que o art. 85, §6º, do CPC, dispõe que “
Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
.”

Portanto, em que pese as alegações do apelante, para as situações de desistência da ação, os honorários devem observar inicialmente a regra geral prevista § 2º do art. 85 do CPC, somente cabendo a aplicação do § 8º se o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076
(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP), firmou a seguinte tese:

“
i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
: (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.”
(
Rel. Min. Og Fernandes
j. 16.03.2022 - negritei)

À vista disso,
entendo que o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado pelo MM. Juiz se mostra justo e razoável, estando em consonância com a apreciação do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022